Tribunal: TJPA
Processo: 0002391-77.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002391-77.2019.8.14.0039

APELANTE: SILVANA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002391-77.2019.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE:
SILVANA RODRIGUES

ADVOGADO: DR.
ITALO GOMES RICARDO DA SILVA – OAB/PA 29.279

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR
.
LEGITIMA DEFESA
RECONHECIMENTO.
REJEITADA
. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
REJEITADA
. MÉRITO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE PARCIAL. COMPENSAÇÃO
ATENUANTE
DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
POSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002391-77.2019.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS

APELANTE:
SILVANA RODRIGUES

ADVOGADO: DR.
ITALO GOMES RICARDO DA SILVA – OAB/PA 29.279

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SILVANA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, o qual condenou a Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 3º do CP, a pena de 08 (oito) anos e 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a inicial acusatória, recebida em 08/04/2019
[1]
, que no dia 10/03/2019, a Apelante ceifou a vida da vítima Antônio Orfeu Batista Souza, com um golpe de arma branca tipo faca.

Consta nos autos, que na noite dos fatos o ofendido e sua companheira Fabrícia, foram a uma festa na Colônia do Uraim. No local, encontraram a Recorrente, desafeto de Fabrícia, que após provocações mútuas, com claros sinais de embriaguez, avançou sobre o casal com uma lâmina para lesioná-la.

Ocorre que, na tentativa de proteger sua companheira, a vítima tomou sua frente e foi lesionada pela ofensora, com um golpe que a levou a óbito.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4367797).

Inconformada, a Defesa alega, preliminarmente, a existência de excludente de ilicitude, asseverando que a Recorrente agiu em legitima defesa, assim como requer seja reconhecido seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela reforma da dosagem do apenamento considerando que o
quantum
fixado se mostra excessivo, bem como a compensação da atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil (Id. 4367799).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4367801).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para a compensação entre agravante do motivo fútil com a circunstância atenuante da confissão (Id. 4367802).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

[1]
Id. 4367794

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR.

a.

DA LEGITIMA DEFESA.

A Defesa argumenta aponta a existência de excludente de ilicitude, sob o argumento de que ao desferir a facada que vitimou o fendido, estava, em verdade, respondendo a injusta e iminente agressão da companheira, utilizando-se dos meios que possuía de forma proporcional.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Segundo a testemunha Marcos Rodrigues, filho da Apelante,

“(...) quando se espantou viu sua mãe correndo do seu lado com a faca em punho para pegar a namorada dele, só que na hora a vítima puxou ela e foi atingido. Foi só uma facada (...) a ré estava muito bêbada, ela disse que não queria atingir a vítima, mas queria dar uma riscada na cara de Fabrícia”

Saliento que o tema foi devidamente enfrentado em sentença, conforme se observa do trecho a seguir:

“O que há de concreto é que a ré golpeou a vítima com o uso de arma branca, atingindo seu corpo, fato confirmado pela própria ré em audiência. Mas não há provas de que ela estivesse imbuída de intenção homicida.Ressalta-se que a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, uma vez que restou comprovado no contexto fático dos autos que, a ré praticou o delito por motivo fútil, pois teria tido uma discussão com a companheira da vítima antes do delito.

O reconhecimento do erro na execução no crime praticado contra a vítima não afasta a ocorrência da qualificadora que é uma circunstância objetiva.

Diante do exposto, afasto a tese defensiva de que a ré teria agido em legítima defesa, pois, não restou comprovado que ela havia sofrido agressão por parte da vítima e estaria se defendendo da violência sofrida.”

Nota-se, portanto, que na controvérsia trazida a julgamento não restaram preenchidos, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

b.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, defende que a Apelante encontra-se recolhida ao cárcere desse sua prisão em flagrante, logo não há correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, considerar que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva da sentenciada, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (
fumus comissi
delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda a vista da presença de fundamento “à reprimenda legal (
periculum
libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes contra a pessoa vêm assolando os munícipes desta Comarca, mantenho a prisão preventiva e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva da Recorrente, afasto a preliminar, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO.

a.

DA REFORMA DA PENA BASE.

A Defesa aponta falha na dosagem, por ter o magistrado utilizado justificativa inidônea para inverter a polaridade das vetoriais relacionadas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pelo que requer sua redução a patamar mínimo.

Com razão... em parte.

Explico.

Embora a fundamentação declinada mereça ajuste, entendo ser inviável a redução da reprimenda inicial ao seu mínimo de legal, por força da Súmula 23 desta Corte
[1]
.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta mostra-se inerente ao tipo incriminador
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, a prática delitiva da Recorrente em desfavor da vítima, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima contava com 22 (vinte e dois) anos na data do fato
[3]
.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[4]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta que as circunstâncias acima analisadas, e o posicionamento sedimentado no âmbito do STJ
[5]
mantenho a
pena base
fixada na origem, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘A’, AMBOS DO CP.

Afirma o Recorrente, que o Juízo singular deixou de compensar a atenuante da confissão espontânea, com a agravante do motivo fútil, conforme se observa do trecho a seguir:

“Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea), com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’ (por motivo fútil) do Código Penal, em observância ao artigo 67, do Código Penal e à luz da posição do STF, verifico que esta preponde sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), (...)”

Com razão a Recorrente.

Na segunda fase, entendo que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante do motivo fútil, pois se cuida de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal (motivos determinantes do crime e personalidade do agente), conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça
[6]
.

Assim, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva neste patamar.

Por fim, considerando que a Recorrente foi presa em 02/03/2006 e saiu em Liberdade Provisória no dia 18/05/2006, com fundamento

no art. 387, § 2º
[7]
do CPP, promovo a
detração
do tempo de prisão, pelo que fixo a pena em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena
em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
com base no art. 33, § 2º, ‘b’ do CP.
mantendo a sentença em seus demais consectários.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
Id. 4367790

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[5]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

[6]
STF - HC: 203852 SP 0056602-87.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data de Publicação: 02/07/2021

[7]

Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Belém, 07/03/2023